Tribunal: CARF
Processo: 16004.001204/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001204/2007-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.469 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Embargante
SOL COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRARRAZÕES AO
RECURSO ESPECIAL NÃO APRECIADAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
Não se declara a nulidade da decisão proferida com cerceamento ao direito de
defesa se há previsão de recurso para correção de omissões e lapsos mediante
provocação ao órgão julgador que proferiu a decisão viciada. Omissões e
lapsos verificados em decisões proferidas por Colegiados do CARF, enquanto
não submetidas a revisão por outro órgão julgador, são passíveis de
saneamento mediante oposição de embargos, de onde se deduz a possibilidade
de sua complementação sem a prévia declaração de sua nulidade.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO
DE
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
ADMISSÃO RECURSAL. OMISSÃO DE RECEITAS. OPERAÇÃO
POLICIAL. NOTAS FRIAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA DOS
PARADIGMAS APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial em que, para o seu manejo,
apresenta-se como Acórdãos paradigmas decisões baseadas em arcabouçou
fático, relevante para a matéria especificamente questionada, diverso daquele
que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, conhecer
dos embargos para sanar a omissão apontada; (ii), por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade, vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (relator); (iii) por unanimidade de
votos, acolher os embargos com efeitos infringentes para não conhecer do Recurso Especial,
votando pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, José Eduardo Dornelas (suplente convocado) e Andréa Duek
Simantob. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que ainda
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001204/2007-42
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados (fls. 1.934 a 19.37) opostos pela Contribuinte
em face do v. Acórdão no 9101-005.035 (fls. 1.900 a 1.914), proferido por esta mesma C. 1a
Turma da CSRF, em sessão de 04 de agosto de 2020, que deu provimento parcial ao Recurso
Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Confira-se a ementa do
referido v. Acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
Omissão substancial de receitas auferidas em declaração prestada ao Fisco, de
maneira deliberada e consciente, valendo-se da utilização de laranjas e notas
fiscais frias, implicam na presença dos elementos volitivo e cognitivo,
caracterizando o dolo, o plus na conduta que ultrapassa o tipo objetivo da
norma tributária. Demonstrado o intuito doloso, elemento comum nas hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a incidência nos art.
149, inciso VII do CTN e art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, cabe a
qualificação da multa de ofício para 150%.
RESTABELECIMENTO
DA
MULTA
QUALIFICADA.
EFEITO
TRANSLATIVO. APRECIAÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Se restabelecida a qualificação da multa de ofício, consequência imediata é a
aplicação de entendimento sumular que desloca o prazo decadencial para o
art. 173, I, do CTN, em razão do efeito translativo. Aplica-se, portanto,
enunciado da Súmula CARF no 72: caracterizada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Em resumo, a contenda tem como objeto litigioso delimitado nessa C. 1a Turma
da CSRF a multa qualificada, na monta de 150%, aplicada na Autuação lavrada contra a
Contribuinte, em razão da expressividade da receita omitida frente à receita total e de conta
bancária à margem da escrita fiscal, conforme alegado em Recurso Especial fazendário e
previamente acatado pleo r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1825 a 1834.

Frise-se que o objeto dos Embargos Inominados é a inexatidão material contida
nos autos consubstanciada no equivocado relato e certificação de que não teriam sido
apresentadas Contrarrazões – enquanto, de fato, foram – e a sua desconsideração no julgamento
expresso no v. Acórdão no 9101-005.035.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão no 9101-005.035, ora embargado:
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

Trata-se de recurso especial (e-fls. 1728/1749) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no
Acórdão no 1803-00.705 (e-fls. 01/32), na sessão de 11/11/2010, proferida pela
3a Turma Especial da Primeira Seção, no qual foi dado parcial provimento ao
recurso voluntário interposto por SOL IMPORTADORA E EXPORTADORA
DE COUROS LTDA (“Contribuinte”).
Segue transcrição da ementa e resultado:
(...)
A autuação fiscal relativa a lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
ano-calendário de 2002, com base em denúncias de sonegação fiscal
envolvendo frigoríficos estabelecidos na região dos Grandes Lagos no interior
do Estado de São Paulo, mediante utilização de “laranjas”, interposição de
pessoas, físicas e jurídicas, com o objetivo de eximir os titulares de fato do
pagamento de tributos e contribuições sociais e com repercussão criminal,
culminando em investigação da Polícia Federal e quebra do sigilo bancário
pela Justiça Federal.
Foi tipificada infração tributária de presunção de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e qualificada a multa de ofício (150%).
Foi apresentada impugnação (e-fls. 1315/1344). Os lançamentos fiscais foram
julgados procedentes pelo Acórdão no 14-24.09 da 1a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto (e-fls. 1360/1371), nos termos de ementa:
(.,.)
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 1382/1402), no qual foi dado parcial
provimento pelo Acórdão no 1803-00.705 (decisão recorrida).
A PGFN interpôs recurso especial (e-fls. 1728/1749), pretendendo devolver a
matéria “restabelecimento da multa qualificada”, por meio dos tópicos
recursais relacionados no despacho de exame de admissibilidade: (1)
Reiteração da Conduta; (2) Expressividade da receita omitida frente à receita
total; (3) Conta bancária à margem da escrita fiscal, e (4) Majoração da multa
em caso de conduta fraudulenta.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 1825/1834) deu seguimento
parcial ao recurso especial, para os tópicos recursais (2) Expressividade da
receita omitida frente à receita total, com base nos paradigmas no 101-96.668 e
1102-00.502; e (3) Conta bancária à margem da escrita fiscal, com base no
paradigma no 9101-001.307.
A respeito dos tópicos recursais devolvidos, manifesta-se a PGFN no recurso
especial no sentido de que teria restado a atividade ilícita da empresa
fiscalizada, em razão da prática reiterada, sistemática na prática de infrações
tributárias, em omitir quantias expressivas de receitas provenientes de esquema
fraudulento envolvendo utilização de notas fiscais frias.
Teria restado demonstrado o intuito doloso, mediante as provas acostadas aos
autos. E, sendo restabelecida a multa qualificada, caberia o afastamento da
decadência em relação aos fatos geradores de IRPJ e CSLL ocorridos no 1o
trimestre de 2002 e dos fatos geradores da Cofins de julho de 2002, em razão
da aplicação do art. 173, inciso I do CTN. Requer a PGFN pelo conhecimento e
provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido na parte
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

objeto da impugnação e restabelecer a multa de 150% e afastar-se a
decadência.
A PGFN não apresentou petição de agravo em face do seguimento parcial do
recurso especial (e-fl. 1836).
Despacho da unidade preparadora de e-fl. 1878 informa que a Contribuinte
não apresentou contrarrazões, e que desistiu da parte que lhe foi desfavorável
na decisão recorrida por meio do parcelamento especial da Lei no 12.865, de
2013 (e-fl. 1880).
É o relatório.

Como visto, no julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional acordaram
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento.

Conforme incialmente mencionado, intimada do v. Aresto, a Contribuinte
apresentou Petição, afirmando que houve erro de procedimento e processamento, e vício de
legalidade na r. Decisão proferida por esta C. 1a Turma da CSRF, na medida que, efetivamente
apresentou Contrarrazões, mesmo que relatado e certificado em sentido contrário, não tendo sido
tal peça apreciada. Ao final, requer a correção do erro de processamento cometido pela Unidade
Preparadora, retificando-se a certidão de fls. 1.878 e zelando pela legalidade do procedimento
de julgamento, conforme o inciso VI do artigo 17 do Anexo II do RICARF, determine a anulação
de todos os atos de PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO posteriores ao erro de
processamento de fls. 1.878, já que eivados de ilegalidades, uma vez que o julgamento ocorreu
como se não existisse manifestação defensiva (contrarrazões) do contribuinte na fase recursal
em questão e, portanto, em violação ao contraditório e ampla defesa.

Processados, o Petitório foi admitido como recebida como Embargos Inominados,
por meio do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.941 a 1.944, dando prosseguimento para
que o Colegiado se manifeste acerca da inexatidão material nela suscitada.

Posteriormente, em face da renúncia do I. Relator original, I. Conselheiro André
Mendes de Moura, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Reitera-se a cabimento e o acolhimento dos Embargos Inominados da
Contribuinte, nos precisos termos do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.941 e 1.944.

Analisando o teor dos Embargos, em confronto com a v. Acórdão no 9101-
005.035, inclusive seu relatório, confirma-se a alegação da Contribuinte que foi erroneamente
considerado que esta não apresentou Contrarrazões.

Confira-se trecho do relatório:

Despacho da unidade preparadora de e-fl. 1878 informa que a Contribuinte
não apresentou contrarrazões, e que desistiu da parte que lhe foi desfavorável
na decisão recorrida por meio do parcelamento especial da Lei no 12.865, de
2013 (e-fl. 1880).
É o relatório.

E compulsando às 1.878 encontra-se a seguinte certificação da Unidade Local:

Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

Ocorre que, à fls. 1.795 a 1.807, com solar clareza e notoriedade encontram-se
acostadas as Contrarrazões ofertadas pela ora Embargante contra o Apelo Especial fazendário.

Tal fato confirma as alegações da Contribuinte.

Em razão de tal constatação, esta C. 1a Turma, quando no julgamento que resultou
na lavra do v. Acórdão no 9101-005.035, não apreciou as Contrarrazões – regularmente ofertadas
e constantes dos autos – e deu provimento integral ao Recurso Especial correspondente.

Sem necessidade de maiores elucubrações, está-se diante de verdadeira e profunda
falha jurisdicional.

Ainda que as Contrarrazões não componham o rol de reclamações e recursos,
certamente é figura típica do exercício da ampla defesa e – principalmente – do contraditório,
com previsão regimental própria e expressa na legislação do processo administrativo fiscal
federal para sua apresentação, em prazo determinado.

Dessa forma, a falha na identificação de sua presença nos autos e, mais ainda, a
ausência de sua apreciação no julgamento das razões do Apelo correspondente não podem ser
desconsideradas, sem a implicação em prejuízo à Parte recorrida.

A única hipótese em que tais erros poderiam ser ignorados seria na eventual
rejeição total do Recurso Especial, havendo arrimo no §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

In casu, a situação é diametralmente oposta, posto que foi dado integral
provimento Apelo fazendário. Assim, somente diante disso, já apresenta-se como materialmente
nulo o v. Acórdão no 9101-005.035, não podendo ser sanada tal falha, que contraria o zelo ao
contraditório1.

Mais do que isso, tal equívoco também macula a própria motivação do v. Aresto,
que desconsidera ato processual formal, regularmente praticado pela Recorrida, pertinente e
precisamente direcionado àquele julgamento.

Por fim, existe aqui igualmente afronta ao princípio da cooperação, que desde
2015, está expressamente insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, sendo tema

1 CPC/15
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais,
aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório.
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

diretamente aplicável ao contencioso administrativo, em face do silêncio da legislação especial
sobre a matéria:

Art 6o - Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A apresentação de Contrarrazões é meio de manifestação da cooperação entre as
Partes para se alcançar a decisão justa e efetiva. Sua desconsideração acaba por impedir a
realização de tal ditame.

Certamente é procedente o pleito da Embargante.

Contudo, entende este Conselheiro que não é necessária a anulação de todos os
atos praticados após a emissão da certidão de fls. 1.878, contendo a informação enganosa, vez
que o vício ocorrido e seus reflexos jurídicos apenas se materializaram na oportunidade de
julgamento.

Desse modo, a declaração de nulidade do v. Acórdão no 9101-005.035 e a
determinação de novo sorteio dos autos para a atividade de apreciar e julgar Recurso Especial –
garantidos todos os prazos de análise, apreciação e inclusão do processo em pauta – bastam para
restaurar a plena higidez processual desta peleja e afastar, por completo, todo prejuízo, efetivo e
potencial, da Parte recorrida.

Diante do exposto, voto por admitir e dar provimento aos Embargos Inominados,
para declarar nulo o v. Acórdão no 9101-005.035, determinando-se novo sorteio do presente
processo administrativo no âmbito dessa C. 1a Turma da CSRF, para a apreciação e julgamento
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, analisando-se as Contrarrazões correspondentes, já
encartadas aos autos.

Caso vencido, entendendo-se que a falha ensejadora da nulidade do v. Acórdão
embargado pode ser sanada por meio do julgamento destes mesmos Embargos de Declaração, o
que se opõe veementemente, passa-se, então, a apreciar as Contrarrazões da Contribuinte, então
negligenciadas anteriormente, com vista a verificar possuir elemento que cambie o resultado
jurisdicional alcançado.

Analisando as Contrarrazões (fls. 1.795 a 1.806), em suma , tem-se que a
Embargante pugna pela ausência de similitude fática entre as circunstâncias do presente caso e
os paradigmas trazidos pela Fazenda nacional, no manejo do Recurso Especial.

Alega que conforme se depreende das razões recursais ofertadas pela Recorrente,
esta não demonstrou ao cabimento do recurso interposto, uma vez que os acórdãos
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

colacionados no recurso não se identificam ou assemelham com o presente caso,
contrariamente, as decisões copiadas deixam claro que os fatos relatados no presente caso, são
diametralmente contrários à tese do recorrente, deixando, portanto, de cumprir com requisito
indispensável para apreciação de seus termos.

Conclui que assim, deixa de preencher a Recorrente com mais um dos requisitos
básicos de admissibilidade do recurso especial intentado, o que acarreta o seu não
conhecimento, de forma alguma, por este E. Colegiado.

Subsidiariamente, em breve assertiva, requer a manutenção v. Acórdão, naquilo
em que recorrido.

Pois bem, como se observa do r. Despacho de Admissibilidade que previamente
deu seguimento apenas parcial ao Apelo fazendário, as matérias admitidas foram as seguintes:

DAR SEGUIMENTO AO RECURSO, em face da caracterização de divergência
jurisprudencial relativamente à: b) Expressividade da receita omitida frente à
receita total; e, c) Conta bancária à margem da escrita fiscal.

Em relação à matéria da expressividade da receita omitida frente à receita total,
no Recurso Especial foram trazidos os v. Acórdãos no 1102.00.502 e no 101-96.668 como
paradigmas, nos quais a fundamentação da qualificação da multa de ofício deu-se em razão da
grande proporção das receitas omitidas, em face daquilo efetivamente ofertado à tributação.

Já no que tange ao tema da conta bancária à margem da escrita fiscal foi
apresentado o singular paradigma v. Acórdão no 9101-001.307 (que, posteriormente ao manejo
do Apelo fazendário foi reformado por meio de Embargos de Declaração, para manter a redução
da multa de ofício qualificada, após o manejo do Apelo da I. Procuradoria, o que lhe garante
presteza formal).

Porém, ao se observar o fundamento da Autoridade Fiscal para a qualificação da
multa de ofício no presente caso, não se identifica com tal motivação. Confira-se a conclusão do
TVF, único momento em que a Fiscalização menciona o art. 44 da Lei no 9.430/96:

5- O AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Com fulcro nas disposições contidas na Lei n° 9.430/96, art. 44, inciso I,
parágrafo primeiro, o percentual da multa de ofício será duplicado, em face
de o contribuinte ter utilizado em suas operações notas fiscais frias de
empresas Noteiras — Fri-Norte e Distribuidora São Paulo -, fato comprovado
mediante a apreensão de documentos feita pela Polícia Federal na sede da
empresa fls. 19 a 22; 52 a 81 , bem como pela existência de lançamentos
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

contábeis nos Livros Diário e Registro de Saídas da pessoa jurídica — fls. 254
a 273.
Ademais, os relatórios de cassação da eficácia das inscrições estaduais
emitidos pela Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto-DRT.8
— fls. 343 a 352 -, reforçam nossas afirmações no decorrer do presente
trabalho sobre as .empresas Noteiras.
Outro ponto que merece destaque é a procuração da Fri-Norte ao Sr. Paulo
Bueno de Camargo, sócio da Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda.,
revelando assim a amizade, confiança e relação entre os contribuintes e seus
sócios. A Fri-Norte é ; rasa Noteira, registrada em nome de interpostas pessoas
e com objetivo único de frauda os cofres públicos.
Relevantes também as declarações da Sra. Márcia Helena de Oliveira, sócia da
Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda., sobre a prestação de serviços
de sua empresa para a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda.,
empresa Noteira e com objetivos únicos de fraudar os cofres públicos.
Por fim, é importante ressaltar que a omissão de rendimentos, no valor de R$
601.200,00, representa 43% da receita total da Sol Importadora e Exportadora
de Couros Ltda. declarada neste ano de 2002. São valores expressivos, vultosos
e que o próprio sócio Sr. Paulo Bueno de Camargo afirmou em resposta ao
nosso Termo de Reintimação — fl. 157 - como sendo oriundos das atividades
da empresa e não contabilizados, conforme itens 1 e 2 transcritos abaixo:
I) Tendo recebido e analisado os extratos bancários solicitados junto às
instituições financeiras, verificou que os depósitos constantes das contas
bancárias são oriundos dos negócios da empresa.
2)Não é possível identificar cada depósito com a respectiva receita, de vez que
não possui contabilidade para aqueles períodos.
Reza o artigo 44 da referida Lei:
(destacamos)

Ora, a Autoridade Fiscal expressamente menciona que o motivo da qualificação
da multa de ofício é a Contribuinte ter utilizado em suas operações notas fiscais frias de
empresas Noteiras e, apenas ao final, menciona, sem qualquer conclusão ou relação com a
duplicação sancionatória, que a proporção da infração equivaleria a menos da metade das
receitas do período.

Claramente, o solo fundamento da qualificação da multa de ofício é diverso dos
temas trazidos para debate e julgamento nesta C. 1a Turma da CSRF.

E diga-se mais: a Autuação e toda a sua fundamentação, compondo o contexto do
arcabouço fático-probatório, é o resultado da operação policial grandes lagos, onde a
contribuinte teria operado com notas fiscais referente a operações artificiais ou de materialidade
diversa aos negócios ocorridos.

Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

Em nenhum dos v. Acórdãos paradigmas no 1102.00.502 e no 101-96.668 no 9101-
001.307 foi apurada circunstâncias minimamente semelhante, tratando de apurações corriqueiras
e ordinárias da fiscalização, onde, efetivamente, fundamentou-se a qualificação de multa de
ofício expressamente pelo aspecto quantitativo da infração ou a postura de ocultação do transito
financeiro.

No próprio v. Acórdão, ora recorrido, nada se tratou da proporção da infração ou
do fato de contas bancárias terem ficado à margem da contabilidade com motivo para a
duplicação pena. Confira-se o fundamento para o afastamento da qualificação da multa:

Conclusões similares às precedentes se aplicam, também, ao tópico da
aplicação de multa de ofício qualificada, mensurada na forma do artigo 44, §
1o, da Lei no9.430/96.
A i. Conselheira Relatora entendeu, na esteira pugnada pela Fazenda, que
estaria configurada, na hipótese, qualificadora de culpabilidade imiscuível a
um dos tipos delitivos previstos pelos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Por
esta razão, optou ela por manter as feições autuadas, preservando a sanção
impingida.
Acontece, contudo, como explicado alhures, que não há, nos autos, elementos
de instrução capazes de fazer suspeitar que os rendimentos omitidos tenham
reta correlação com o ardil dizimado pela Polícia Federal. É certo que as
movimentações bancárias não declaradas podem, eventualmente, ser reflexo do
esquema fraudulento, mas estas aduções estão postos apenas no campo da
mera especulação – terreno proibido às indubitáveis autuações fiscais.
Dado que a Fazenda não logrou indicar, diretamente, os rendimentos
sonegados – tendo, para tanto, que se valer de mecanismo inversor do ônus
probatório –, parece evidente que não foi capaz, da mesma maneira, de
demonstrar a ocorrência das condições que permitem a majoração da multa de
ofício, até o importe de 150% (cento e cinquenta por cento).
Assim, por motivos idênticos aos que determinaram a aplicação do artigo 150,
§ 4o, do CTN, deve-se afastar a qualificação da penalidade oficiosa, reduzindo-
a até o importe de 75% (setenta e cinco por cento). (destacamos)

Fica claro que o fundamento jurídico para o afastamento da qualificação da multa
de ofício, ora recorrido, foi a carência da instrução específica para tal manobra da Fiscalização
nos autos, entendendo tratar-se de simples remissão especulativa às conclusões da operação
policial.

Ora, tal temática não se relaciona as matérias acatados no r. Despacho de
Admissibilidade.

Data maxima venia, na verdade, a Fazenda Nacional trouxe precedentes de
origem fática e probatória ordinária e corriqueira para questionar caso com arcabouço muito
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

próprio e específico. Desse modo, tais paradigmas não se prestam ao manejo do Recurso
Especial.

Registre-se que nos termos do §8o do art. 63 do Anexo II do RICARF, prevaleceu
as conclusões do entendimento expresso na declaração de voto da Conselheira Edeli Bessa, o
qual também está refletido na ementa do presente julgado.

Diante do exposto, voto por admitir e dar provimento, com efeitos infringentes,
aos Embargos de Declaração, para, analisando das Contrarrazões da Contribuinte e repetindo o
julgamento antes promovido, agora, sanando a falha identificada, não se conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A maioria do Colegiado, com base nos fundamentos a seguir expostos, rejeitou a
preliminar de nulidade do acórdão embargado suscitada pelo I. Relator.
As contrarrazões do sujeito passivo estão previstas no art. 69 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015, nos
mesmos termos em que também constavam no art. 69 do Anexo II do Regimento anterior,
aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente no momento em que o sujeito passivo juntou o
documento de e-fls. 1795/1807. Esta faculdade somente surge com a admissibilidade do recurso
especial da parte contrária, razão pela qual sua apresentação é esperada quando o sujeito passivo
é cientificado do exame de admissibilidade do recurso fazendário.
Trata-se de réplica recursal, também prevista em favor da PGFN em face de
recurso voluntário e de recurso especial do sujeito passivo admitido. Presta-se como veículo de
manifestações da parte contrária em face da petição da outra parte que será apreciada pelo órgão
julgador, permitindo a este decisão perante um contraditório mais amplamente estabelecido.
Assim, não há dúvida que a falta de apreciação de contrarrazões tempestivamente apresentadas
representa cerceamento ao direito de defesa.
O Decreto no 70.235/72, por sua vez, estabelece que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Todavia, se a autoridade competente para julgar a legitimidade do ato, na forma o
citado art. 61, é a mesma que o proferiu, a declaração de nulidade dá lugar a outro remédio
processual para correção do vício: o provimento dos embargos de declaração para suprir a
omissão, ou dos embargos inominados para correção do lapso manifesto, que ensejou o
cerceamento do direito defesa.
De fato, se há previsão de recurso para correção de omissões e lapsos mediante
provocação ao órgão julgador que proferiu a decisão viciada, inclusive suspendendo-lhe os
efeitos, não há razão para retardar o trâmite processual e refazer inteiramente o ato.
Diversamente de omissão verificada em decisão de 1a instância, constatada por Colegiado do
CARF, para a qual a solução é a nulidade da decisão com retorno dos autos à autoridade
julgadora de 1a instância, na medida em que não há previsão de embargos contra seus
decisórios2, as omissões e os lapsos verificados em decisões proferidas por Colegiados do
CARF, enquanto não submetidas a revisão por outro órgão julgador, são passíveis de saneamento
mediante oposição do competente recurso, de onde se deduz a possibilidade de sua
complementação sem a prévia declaração de sua nulidade.
Veja-se que, nos termos do art. 59, §2o do Decreto no 70.235/72, ao declarar a
nulidade, cumpre à autoridade competente dizer os atos alcançados e determinar as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo, não havendo razão para
que esta determinação, uma vez dirigida ao próprio emissor da ordem, não seja imediatamente
cumprida. Eventualmente poder-se-ia, apenas, cogitar de eventual prejuízo à defesa da parte
contrária, por desconhecimento do alcance dos embargos de declaração pautados para
julgamento. Esta Turma, porém, já se manifestou acerca da desnecessidade de intimação da parte
contrária em face de oposição de embargos de declaração nos quais se pretendem efeitos
infringentes. Neste sentido foi o Acórdão no 9101-003.4843, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO SIMILAR.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO. EFEITOS INFRINGENTES
AOS EMBARGOS. CPC, ARTS. 1025.
Os acórdãos recorrido e paradigma guardam semelhança suficiente para justificar o
conhecimento do recurso especial, considerando que ambos tratam de julgamento de

2 Neste sentido é a declaração de voto vencido proferida por esta Conselheira no Acórdão no 1402-003.857.
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra
e Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e divergiram, na matéria, os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio
Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, sem a prévia intimação do
embargado. Diante deste quadro, os Colegiados decidiram de forma distinta, enquanto a
Turma a quo manifestou ser prescindível a intimação do embargado, no acórdão
paradigma consta que haveria nulidade do julgamento dos embargos de declaração pela
ausência de intimação do embargado. Recurso especial conhecido.
INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA EM FACE DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DIANTE
DE
EVENTO PREVISÍVEL
NO
DECORRER
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
O art. 37 do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, dispõe que o julgamento no CARF dar-se-
á nos termos do regimento interno (RICARF). Não consta em nenhuma norma
processual administrativa federal previsão para que haja intimação da parte contrária em
face de oposição de embargos de declaração.
Tampouco há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao
processo administrativo fiscal, que deve ocorrer somente mediante ocorrência
processual especial, um evento extraordinário, sem precedentes, no qual o legislador
não previu a consumação. Não é o caso do rito previsto para os embargos de declaração
pelo RICARF, do qual o legislador, diante de um evento perfeitamente previsível no
decorrer do processo, fez a opção legítima de não intimar a parte.
Do voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, extrai-se:
Discute-se a necessidade de se intimar a parte no caso de os embargos de declaração
opostos tiverem efeitos infringentes.
Em se tratando do processo administrativo fiscal, a tramitação dos embargos é prevista
no Regimento Interno do CARF RICARF.
No caso dos autos, o regimento vigente era o aprovado pela Portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009.
Vale transcrever o art. 65, do Anexo II:
Seção I - Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciarse a turma.
§ 1° Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§ 2o O presidente da Turma poderá designar conselheiro para se pronunciar sobre a
admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3° O despacho do presidente será definitivo se declarar improcedentes as alegações
suscitadas, sendo submetido à deliberação da turma em caso contrário.
§ 4° Do despacho que rejeitar os embargos de declaração será dada ciência ao
embargante.
Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

§ 5° Os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial.
§ 6° As disposições deste artigo aplicamse, no que couber, às decisões em forma de
resolução.
Como se pode observar, não há nenhuma previsão sobre intimação das partes para
manifestação da respeito de embargos opostos.
Quando o RICARF pretendeu que a intimação fosse realizada, dispôs expressamente
sobre o procedimento, como se pode observar em relação à interposição de recurso
voluntário e de recurso especial, e sobre as diligências.
Poder-se-ia dizer que o novo CPC (Lei no 13.105, de 2015) dispõe, no artigo 1023, § 2o,
que o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)
dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a
modificação da decisão embargada.
Contudo, há que se verificar se é caso de aplicação subsidiária do CPC ao processo
administrativo fiscal (art. 15 da Lei no 13.105, de 2015).
Fato é que o RICARF debruça-se, exaustivamente, sobre o procedimento previsto para
oposição de embargos de declaração, e o correspondente julgamento do recurso.
A aplicação em caráter subsidiário tem espaço diante de situação processual
especial, um evento extraordinário, sem precedentes, no qual o legislador não
previu a ocorrência.
Delineando-se tal cenário, o aplicador do direito busca novas fontes, legislação
subsidiária e mesmo princípios do direito para concretizar a missão de julgar.
Não é o caso dos presentes autos. O que se depreende é que, em se tratando do rito
processual no âmbito do contencioso administrativo tributário, para os embargos
adotou-se rito célere, prescindindo-se da manifestação das partes, independente dos
efeitos do recurso. A oposição de embargos de declaração é evento previsível no
decorrer do processo, e o legislador fez a opção legítima de não intimar a parte no
caso.
E o que se observa nos presentes autos é que o rito previsto no RICARF4 foi
devidamente seguido, nos termos do art. 65, do Anexo II, do RICARF, anteriormente
transcrito.
Nesse sentido, voto para negar provimento ao recurso especial da Contribuinte em
relação à matéria "da inexistência de intimação ao Banco Pottencial S.A. para resposta
aos Embargos de Declaração opostos pela DRF Belo Horizonte/MG".
Nestes termos, não se verifica qualquer óbice à apreciação, em sede de embargos,
das omissões apontadas pela embargante, ainda que disto resultem efeitos infringentes.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a arguição de nulidade do acórdão
embargado e passar ao saneamento da omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

4 Registre-se que o julgamento no CARF dar-se-á conforme disposto no regimento interno (RICARF), previsão
expressa no Decreto-Lei no 70.235, de 1972 (PAF, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal na seara
federal):
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento
interno.
Fl. 1960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei o I. Relator em seu entendimento favorável ao conhecimento dos
embargos e em suas conclusões de acolhê-los com efeitos infringentes.
O sujeito passivo aponta erro de processamento e consequente ilegalidade no
procedimento de julgamento por falta de apreciação das contrarrazões ao recurso especial da
PGFN, por ele tempestivamente apresentadas. Requer, assim, a anulação de todos os atos de
JULGAMENTO posteriores ao erro de processamento de fls. 1.878, já que eivados de
ilegalidades, uma vez que o julgamento ocorreu como se não existisse manifestação defensiva
(contrarrazões) do contribuinte na fase recursal em questão e, portanto, em violação ao
contraditório e ampla defesa.
Constata-se, nos autos, que o sujeito passivo, antecipando-se à ciência do acórdão
recorrido e da admissibilidade do recurso especial da PGFN, ocorrida em 07/12/2017 (e-fls.
1868/1869), apresentara contrarrazões em 29/03/2014 (e-fls. 1795/1807), e inclusive solicitara a
juntada deste documento, perante a Unidade de Origem, sob o título “Recurso Especial” (e-fl.
1794). Sua juntada se deu, então, sob a designação indicada e somente foi corrigida em
29/08/2017, quando o processo já se encontrava no CARF. Logo na sequência, em 19/09/2017, o
sujeito passivo requereu cópia do processo, que lhe foi fornecida no mesmo dia (e-fl. 1850).
Retornando os autos à Unidade de Origem para ciência do acórdão recorrido e do exame de
admissibilidade do recurso especial da PGFN, o sujeito passivo não se manifestou, ensejando o
registro à e-fl. 1878 de que não foram apresentadas contrarrazões em face da ciência que lhe foi
dirigida e, na sequência, apenas requereu a desistência para inclusão dos débitos mantidos em
parcelamento especial (e-fls. 1880/1898).
A anormalidade das providências adotadas nestes autos foram, inclusive,
consignadas no exame de admissibilidade (e-fl. 1825):
De plano cumpre observar que foi dada ciência à Contribuinte do teor do
acórdão recorrido bem como do Recurso Especial da Fazenda Nacional ora
apreciado antes de ter sido examinada a admissibillidade do recurso
fazendário
em
questão,
tendo
a
Contribuinte
apresentado
Contrarrazões ao recurso (e-fls. 1.795/1.807, em documento erradamente
intitulado "Recurso Especial"). (destaques do original)
Apesar disso, fato é que houve lapso manifesto quando da devolução dos autos ao
CARF após ciência ao sujeito passivo do recurso especial admitido, no despacho de e-fl. 1878, e
esta circunstância, juntamente com a apresentação antecipada das contrarrazões, induziram o ex-
Conselheiro André Mendes de Moura, relator do acórdão embargado, a deixar de apreciar as
alegações do sujeito passivo.
Por tais razões, os embargos opostos depois do prazo regimental para
apresentação de embargos de declaração devem ser CONHECIDOS nos termos do despacho de
admissibilidade, como embargos inominados.
Fl. 1961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

No caso, a questão apresentada a esta 1a Turma dizia respeito à multa qualificada
aplicada sobre créditos tributários decorrentes de receitas omitidas, presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, apuradas com base em denúncias de sonegação
fiscal envolvendo frigoríficos estabelecidos na região dos Grandes Lagos no interior do Estado
de São Paulo, mediante utilização de “laranjas”, interposição de pessoas, físicas e jurídicas,
com o objetivo de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos e contribuições sociais e
com repercussão criminal, culminando em investigação da Polícia Federal e quebra do sigilo
bancário pela Justiça Federal.
Este Colegiado, em antiga composição, conheceu do recurso especial da PGFN e,
por maioria de votos, deu-lhe provimento para restabelecer a qualificação da penalidade, vencida
a conselheira Lívia de Carli Germano, que lhe deu provimento em menor extensão, e votando
pelas conclusões o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Em contrarrazões, a Contribuinte contestara a admissibilidade do recurso especial
da PGFN, asseverando que os paradigmas indicados não coadunam com os fatos do presente
processo. Isto porque, conforme fartamente alegado e relatado no acórdão recorrido, não há
qualquer prova da alegada prática reiterada de omissão de receitas, não há nenhuma
informação bancária em desacordo, não há um extrato bancário juntado aos autos, ou seja, o
lançamento está lastreado em pura presunção.
Questiona, também, outros acórdãos do CARF citados ao longo da peça recursal
fazendária e que também tratariam de “omissão significativa da receita auferida”. Observa,
ainda, que, numa ânsia desesperada de dar embasamento ao seu recurso, a ilustre Procuradoria
da Fazenda traz fatos que sequer foram aventados pela fiscalização, como a utilização de notas
fiscais frias!!!. A Fiscalização sequer teria suposto esses fatos, assim como a “escrituração de
notas fiscais com valores diferentes dos faturamentos reais”. Teria, apenas, relatado, sem provar,
a omissão de 7 (sete) depósitos em conta corrente bancária da recorrida entre julho e dezembro
de 2002, consoante exposto no voto vencedor do acórdão recorrido.
Invoca a aplicação da Súmula CARF no 14, afirma a ausência, inegável, do
elemento subjetivo do dolo, em que o agente age com vontade de fraudar – reduzir o montante
do imposto devido, pela inserção de elementos que sabem serem inexatos, e entende evidente
que a fiscalização utilizou-se de presunção tanto na determinação da matéria tributável apurada
como na caracterização da fraude alegada, porquanto a acusação fiscal não ficou
definitivamente comprovada no procedimento fiscal. Discorre sobre o conceito de fraude,
observa que “fraude não se presume” e cita acórdãos deste Conselho neste sentido.
Conclui que a PGFN não demonstrou o cabimento do recurso interposto, por não
apresentar paradigmas assemelhados ao presente caso, destaca que a demonstração analítica da
divergência jurisprudencial consubstancia-se no próprio interesse recursal, e que tal não se dá
por mera transcrição da ementa, razão pela qual o recurso fazendário não deve ser conhecido.
Contudo, se analisado o seu mérito, postula pela efetiva denegação do recurso, mantendo-se o
acórdão recorrido em seu inteiro teor.
No acórdão embargado, o recurso especial foi admitido mediante adoção das
razões de decidir da Presidência de Câmara, providência recorrente deste Colegiado quando não
há objeções à admissibilidade. Contudo, frente aos questionamentos deduzidos nas contrarrazões
antes não apreciadas, cumpre apreciá-los e avaliar se há dessemelhança entre os acórdãos
comparados pela PGFN e se a demonstração da divergência satisfaz as exigências regimentais.
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

No exame de admissibilidade compreendeu-se que o recurso fazendário constituiu
o dissídio jurisprudencial acerca de dois aspectos que justificariam a manutenção da multa
qualificada: expressividade da receita omitida frente à receita total e conta bancária à margem
da escrita fiscal. Foi negado seguimento ao recurso especial relativamente às circunstâncias de
reiteração da conduta e majoração da multa em caso de conduta fraudulenta.
No primeiro ponto, a divergência foi admitida em relação aos paradigmas no 101-
96.668 e 1102-00.502, porque:
Com efeito, no primeiro paradigma o Colegiado manteve a qualificação da multa de
ofício ao constatar que "a média de receitas omitidas no ano foi de um terço (33%),
tendo, em alguns meses, superado 50%", assinalando que "a jurisprudência recente
deste Conselho consagrou-se no sentido de que o comportamento consistente do
contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa dos seus rendimentos, toma
notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa
majorada". Outrossim, no segundo paradigma, a própria ementa do julgado destaca a
expressividade da omissão como elemento central da caracterização do dolo a ensejar "a
aplicação de multa qualificada pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da Lei no
4.502/1964" (confira-se o trecho antes transcrito e destacado).
Contrariamente à tais entendimentos, no acórdão recorrido, embora o voto da Relatora
tenha destacado a expressividade da receita omitida em relação à receita total como
elemento caracterizador do dolo, a ensejar aplicação da multa qualificada; a Turma
julgadora acompanhou a divergência, afastando a exasperação da multa, por entender
que, não provado "que os rendimentos omitidos tenham reta correlação com o ardil
dizimado pela Polícia Federal". É dizer, a Turma não considerou a vultosa omissão
como suficiente para justificar a imposição de multa qualificada.
No segundo ponto, a divergência se deu em face do paradigma no 9101-001.307
que somente foi reformado depois da interposição do recurso especial. E, quanto a seu conteúdo,
constatou-se que:
Como se vê, no acórdão paradigma para a manutenção da multa qualificada, o
entendimento é no sentido de que a conduta de utilizar-se de conta bancária mantida à
margem da escrituração contábil e fiscal, caracteriza a intenção de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal.
Já no acórdão recorrido, embora o voto da Relatora tenha destacado que valores de
depósitos idênticos, em contas bancárias não escrituradas, em montantes mensais mais
de duas vezes maiores que as receitas declaradas, por si só justificariam a imposição
da multa qualificada; a Turma julgadora acompanhou a divergência, afastando a
exasperação da multa, por entender que, "as movimentações bancárias não declaradas
podem, eventualmente, ser reflexo do esquema fraudulento, mas estas aduções estão
postos apenas no campo da mera especulação – terreno proibido às indubitáveis
autuações fiscais. É dizer, a Turma julgadora não considerou que valores de depósitos
idênticos, em contas bancárias não escrituradas, em montantes mensais mais de duas
vezes maiores que as receitas declaradas seria suficiente para justificar a imposição de
multa qualificada.
Confrontando os fundamentos do acórdão recorrido e o paradigma 9101-001.307, de
24/04/2012, resta comprovada a divergência jurisprudencial, razão pela qual deve ser
DADO SEGUIMENTO ao recurso especial nesta parte.
Quanto à demonstração da divergência, constata-se que a PGFN cumpriu
formalmente o requisito regimental. A PGFN se pauta na omissão de expressivo montante de
receitas à tributação, fato este que se comprova mediante a constatação de que a omissão de
rendimentos representa 43% da receita total do recorrente, declarada no ano-calendário de
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

2002, aspecto consignado no acórdão recorrido, e transcreve ementas e trechos dos votos
condutores dos paradigmas em favor da qualificação da penalidade em tais circunstâncias. Já
com referência ao segundo ponto, afirma a conduta do sujeito passivo de manter contas bancárias
à margem da escritura fiscal e compara esta ocorrência com a ementa do paradigma que
expressamente reporta esta circunstância como caracterizadora do intuito de impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal. A demonstração do dissídio jurisprudencial a partir, apenas, da ementa do
paradigma é possível nas hipóteses em que ela apresenta conteúdo suficiente a tanto. Apenas que
o recorrente assume o risco, com esta postura, de ter o seguimento de sua insurgência
prejudicada, caso a ementa não reflita o que foi, efetivamente, decidido pelo Colegiado.
Passando ao conteúdo das decisões comparadas, constata-se que a expressividade
da receita omitida foi extraída do relatório e do voto vencido do acórdão recorrido, que trazem
assim consignado:
A omissão de rendimentos, no valor de R$ 601.200,00, representa 43% da receita total
da Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda. declarada neste ano de 2002. São
valores expressivos, vultosos e que o próprio sócio Sr. Paulo Bueno de Camargo
afirmou em resposta ao nosso Termo de Reintimação — fl. 157 como sendo oriundos
das atividades da empresa e não contabilizados.
[...]
Em outras palavras, os fatos constantes dos autos demostram que a recorrente
deliberadamente impediu o conhecimento por parte da autoridade fazendária de valores
correspondentes a 43% de suas receitas declaradas.
[...]
Contudo, o paradigma de no 101-96.668 não tratou de situação fática similar
àquela em debate, como demonstra o seguinte trecho do relatório:
Cuida-se de recurso voluntário interposto por Trofeu Administradora e Corretora de
Seguros LTDA., em face da decisão da 3a Turma de Julgamento da DRJ em Recife, que
julgou procedentes os autos de infração lavrados, para exigência de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), ao Programa de Integração Social
(PIS), à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com imposição da multa de 150%.
[...]
A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em relação
às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos prejuízos
fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
Como se vê, não se tratava de presunção de omissão de receitas, e este aspecto
pode ter influenciado aquele Colegiado a concluir que o intuito doloso e a fraude restaram
configurados em razão da relevância dos montantes suprimidos da tributação. Registrou o voto:
[...]
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, toma notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
Este paradigma, portanto, não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial
nestes autos, vez que, como se nota, no voto condutor do acórdão recorrido, o fato de a exigência
se pautar em presunção legal foi determinante para redução da penalidade lançada:
Dado que a Fazenda não logrou indicar, diretamente, os rendimentos sonegados – tendo,
para tanto, que se valer de mecanismo inversor do ônus probatório –,parece evidente
que não foi capaz, da mesma maneira, de demonstrar a ocorrência das condições que
permitem a majoração da multa de ofício, até o importe de 150% (cento e cinquenta por
cento).
É certo que o voto vencido do acórdão recorrido agrega várias outras
circunstâncias à conduta do sujeito passivo de não comprovar a origem dos depósitos bancários,
para assim concluir pela manutenção da qualificação da penalidade. Mas, a infração de base é a
omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários, e não a omissão de receitas
escrituradas, como examinado no paradigma.
Também o paradigma no 1102-00.502 reporta acusação não pautada em presunção
legal, mas sim nas condutas de dupla escrituração de livros comerciais e fiscais, falsificação de
documentos públicos (AIDF), e ainda com a utilização comprovada de notas fiscais falsas. É
neste contexto que o outro Colegiado do CARF decide por manter a qualificação da penalidade
pela habitualidade de omissão de pagamento e informação dos fatos geradores por contribuinte
que manteve expressivo faturamento, sem qualquer justificativa plausível. Há, assim,
significativa dependência da decisão com a natureza dos valores omitidos.
Na primeira matéria, portanto, há, de fato, dessemelhanças substanciais entre os
acórdãos comparados, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Quanto à segunda matéria (conta bancária à margem da escrita fiscal), tem-se no
paradigma no 9101-001.307 que esta 1a Turma apreciou recurso especial de sujeito passivo
contestando a qualificação da penalidade mantida porque comprovado dolo pela conduta
consistente em movimentar recursos em conta bancária à margem da escrituração. E o voto
condutor desse paradigma negou provimento à pretensão do sujeito passivo sob os seguintes
fundamentos:
A interpretação dada pelo acórdão vergastado é que a conduta do contribuinte
consistente em movimentar conta bancária à margem da escrituração contábil e
fiscal de forma consciente e reiterada, visava impedir ou retardar, ainda que
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, e que o dolo está provado pelas próprias
circunstâncias da conduta.
[...]
Não se discorda do ilustre Conselheiro, quanto a ser desnecessária a reiteração da
conduta para tipificação estabelecida nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64. De fato,
dependendo da espécie de ação ou omissão praticada, basta apenas uma para
caracterizar uma das figuras tratadas naqueles dispositivos.
Contudo, em relação a outras, a consistência/reiteração é elemento relevante para que se
diferencie o simples erro da intenção de subtrair fatos ao conhecimento do fisco.
Tal como registrou o voto condutor, não é tão somente a reiteração que revela o dolo,
mas sim as circunstâncias da conduta.
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

No caso, a empresa manteve à margem da escrituração contábil e fiscal quatro
contas correntes em instituições financeiras, às quais a Receita Federal teve acesso
por meio de RMF. A partir da movimentação financeira nessas contas foi apurada a
omissão de receitas.
Não há como, diante dessa situação, entender que se tratou de equívoco do contribuinte,
e que não houve intenção de impedir ou retardar, ainda que parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal.
Nesses termos, entendo deva ser confirmada a decisão recorrida, razão porque, NEGO-
LHE provimento. (destacou-se)
Nestes termos, a qualificação da penalidade foi mantida pela conduta consistente e
reiterada de manter quatro contas correntes à margem da escrituração, ainda que a autoridade
fiscal tenha tido acesso a elas por meio de Requisição de Movimentação.
No presente caso, diversamente, o voto vencido do acórdão recorrido destaca, por
diversas vezes, que poucos foram os depósitos bancários não escriturados, embora seu valor
fosse representativo para a pessoa jurídica, a evidenciar a intenção de suprimir sua existência ao
conhecimento à autoridade fiscal. Veja-se:
A recorrente afirmou que tais valores são oriundos dos negócios da empresa.
A fiscalização analisou a escrituração da contribuinte e constatou os seguintes fatos; a)
não há conta contábil para os bancos Itaú e Rural, onde foram efetuados os depósitos no
valor de R$ 100.000,00; b) tais valores não foram escriturados nos Livros Diário e
Razão (fls. 230/253).
Se é certo que tais valores não foram contabilizados, este vício não é suficiente para
tornar imprestável a escrituração da recorrente, uma vez que foram poucos depósitos,
concentrados em apenas dois meses, tendo agido corretamente a fiscalização ao não
efetuar o arbitramento do lucro.
[...]
Ora, mesmo se a recorrente não tivesse sido identificada como uma das empresas
pertencentes ao “núcleo dos clientes dos noteiros”, as características da omissão de
receita, quais sejam, valores de depósitos idênticos, em contas bancárias não
escrituradas, em montantes mensais mais de duas vezes maiores que as receitas
declaradas, por si só justificariam a imposição da multa qualificada. É pouco crível que
operações de industrialização, beneficiamento e comercialização de couros, em valores
tão expressivos, e tão concentradas, apenas 6, passassem despercebidas para a
contribuinte, a ponto de ela ser incapaz de apresentar qualquer explicação razoável
sobre sua origem no curso do processo administrativo, que já dura quase três anos.
Em outras palavras, os fatos constantes dos autos demostram que a recorrente
deliberadamente impediu o conhecimento por parte da autoridade fazendária de valores
correspondentes a 43% de suas receitas declaradas.
[...]
De fato, o instrumento de procuração apenas denota a existência de relações comerciais
entre a empresa “noteira” FriNorte e a recorrente. No entanto, como já salientado
anteriormente, as características da presente omissão e os fatos apurados pela
fiscalização, por si só, são suficientes para demonstrar a ocorrência de sonegação, tal
como definida no art. 71 da Lei n° 4.502/1996. Ninguém se esquece de contabilizar
depósitos no montante de R$ 100.000,00 cada um, ou deixa de guardar a documentação
necessária para justificar a entrada dos recursos tão expressivos em suas contas
bancárias, contas estas que sequer foram registradas na contabilidade.
A documentação constante dos autos evidencia a ligação da recorrente com as empresas
“noteiras”, sendo que esta ligação, aliada às características da conduta da contribuinte –
falta de contabilização de depósitos bancários em montantes expressivos, concentrados,
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.469 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.001204/2007-42

sem qualquer explicação acerca de sua origem – configura conjunto probatório
suficiente para demonstrar as condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964,
e o intuito doloso de impedir que a autoridade administrativa tivesse o conhecimento
daquelas entradas de recursos em suas contas bancárias. (destacou-se)
Estas ressalvas acerca da pequena quantidade de movimentações bancárias à
margem da contabilidade, apesar da relevância dos valores e da sua evidenciação porque
concentrados em dois meses, indicam que a qualificação da penalidade, na visão do voto
vencido, seria determinada pelo conjunto de outras ocorrências apresentadas na acusação fiscal,
e especialmente pela expressividade dos valores ocultados e o conjunto das operações no grupo
empresarial fiscalizado. Dessa forma, não é possível afirmar que a manutenção de alguns
registros bancários à margem da contabilidade seria aspecto determinante para a qualificação da
penalidade nem mesmo no voto vencido do acórdão recorrido, assim como os contornos desta
conduta diferem do paradigma que analisou a circunstância de manter quatro contas correntes à
margem da escrituração e de forma reiterada.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital